Tribunal: TJBA
Processo: 8127229-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127229-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PJTA EDUCACIONAL LTDA

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, RODRIGO SANTOS LIMA, ERMIRO FERREIRA NETO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FERNANDA BARRETO MOTA, DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA COM VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL. VAZAMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou improcedente sua demanda contra concessionária de água, na qual pleiteou a declaração de abusividade de fatura com valor superior à média mensal e a emissão de nova fatura compatível com seu padrão de consumo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de água pode ser responsabilizada por fatura com valor superior à média mensal quando constatada a existência de vazamento interno na unidade consumidora.

III. Razões de decidir

3. O aumento do consumo de água decorreu de vazamento interno no imóvel do consumidor, especificamente pela quebra da boia do tanque inferior, fato comprovado pela concessionária através de vistorias documentadas.

4. A responsabilidade pela manutenção e segurança das instalações hidráulicas internas é do consumidor, sendo os vazamentos ocorridos nestas instalações de sua exclusiva responsabilidade.

5. A concessionária cumpriu sua obrigação ao identificar a causa do consumo elevado, comunicar ao cliente e orientar sobre as providências necessárias para reparação do problema.

6. O consumidor não apresentou elementos probatórios aptos a desconstituir as alegações e provas apresentadas pela concessionária quanto à existência do vazamento interno.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "Não é abusiva a cobrança de consumo elevado de água quando decorrente de vazamento nas instalações internas do imóvel"

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Resolução Normativa AGERSA nº 002/2017, art. 92.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE - AC: 00083050620188060064; TJ-DF 07055362320218070008; TJ-SP - AC: 10223005820188260114; TJ-RS - AC: 70072729080.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8127229-85.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante
PJTA EDUCACIONAL LTDA
e apelada
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expendidas.